Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO – CONTRATAÇÕES DIVERSAS E CONSECUTIVAS – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – MÉTODO COMERCIAL DESLEAL – ANULAÇÃO DOS CONTRATOS – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, a recorrente, consoante contrato de trabalho na CTPS (ID 18840055 – pág. 3), recebia, em março de 2017, R$ 1.876,37, continuando até o momento no mesmo cargo e, pelos subsequentes aumentos inerentes, é de se esperar que o seu salário não tenha recebido incremento substancial que importe na revogação do benefício da gratuidade deferido. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.

2. O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II prevê ser do réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Por sua vez, o art. 341 do mesmo diploma legal preleciona que incumbe ao réu se manifestar precisamente sobre as alegações de fato constantes na inicial, presumindo-se verdadeiras se não impugnadas.

3. Na origem, a autora relatou que entabulou contrato de consórcio com a requerida a fim de adquirir um automóvel. Informou que aceitou mudar de grupo consorcial, mas não foi esclarecido a ela que as prestações pagas não seriam aproveitadas. Diante disso, pugnou pela rescisão contratual e devolução imediata das quantias pagas. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, rescindindo o contrato. A autora recorre para que as quantias pagas sejam a ela restituídas imediatamente.

4. In casu, constata-se a participação da autora em três grupos consorciais distintos (070134, 070138 e 070151), sendo que no primeiro as parcelas com vencimento de junho a dezembro de 2017 foram pagas (ID 18838290 – págs. 2/3); no segundo, de janeiro a junho de 2018, como também a de agosto do mesmo ano (ID 18838290 – págs. 5/6); e, no terceiro grupo, a parcela referente a julho de 2018 e as de setembro de 2018 até janeiro de 2020 foram quitadas (ID 18838290 – págs. 8/9). Sustenta a autora que a parte requerida lhe ofereceu a troca de grupo consorcial sem a informação de que as parcelas já pagas não seriam aproveitadas no outro grupo. Não houve impugnação por parte da requerida (art. 341, CPC).

5. Da continuidade no pagamento das parcelas nos três grupos consorciais diferentes se depreende que a autora não tinha a intenção de participar de três grupos distintos. Até porque a restituição dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão se dá, nos termos do contrato, quando do sorteio ou dentro de 60 dias da realização da última assembleia, momento de encerramento do grupo (ID 18840062 – págs. 6/7). Se os fatos se desenrolaram como pretende a ré, então a autora contratou em 05/04/2017, pagou 7 parcelas (R$ 3.143,05 – ID 18838290 – pág. 3) e desistiu para logo em seguida contratar novamente em 12/01/2018, pagar outras 8 parcelas (R$ 3.434,99 – ID 18838290 – pág. 6), ser excluída, contratar outra vez em 19/07/2018 e pagar outras 18 parcelas (R$ 9.567,37 – ID 18838290 – pág. 9), totalizando o montante de R$ 16.145,41. Assim, as 15 parcelas dos dois primeiros contratos só seriam restituídas a ela por sorteio ou no encerramento do grupo. Ressalte-se que nos três grupos o bem objeto é o mesmo, qual seja, um veículo ONIX 1.0 JOY.

6. Diante disso, é fato que a autora não teve todas as informações necessárias quando firmou o segundo e o terceiro contratos com a requerida e se viu envolvida na falsa ideia de que seria mais vantajoso a ela trocar de grupo consorcial, quando na verdade só receberia as 15 parcelas pagas dos dois primeiros contratos em momento bem posterior. Caracterizada está, então, a indução do consumidor em erro acerca das condições jurídicas do negócio em relação aos dois últimos contratos, o que configura, na lição de Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, prática comercial enganosa, reprimida pelo CDC no seu art. 6o, IV, como método comercial desleal, diante da omissão da “informação com requisitos substanciais para uma decisão negocial esclarecida do consumidor”[1]. Portanto, diante do erro substancial, os contratos devem ser anulados, consoante art. 138 do Código Civil, com o retorno das partes ao status quo ante, a teor do estatuído no art. 182 do mesmo diploma legal, com a devolução imediata dos valores pagos, devendo a sentença ser reformada na sua integralidade.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para:

Reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais para anular os três contratos de consórcio firmados entre as partes e condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 16.145,41 (dezesseis mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), com correção monetária a partir da data de pagamento de cada parcela e juros de mora a partir da citação.

8. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.

[1] LEITÃO, Luís Manuel Teles de Menezes. AS PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO. Disponível em: https://portal.oa.pt/upl/%7B29c2d451-b398-486b-9842-a5cad254e869%7D.pdf. Acesso em: 28 de ago. 2020.